Tribunal: TJES
Processo: 0000082-17.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-17.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA CRISTINA COSTA CANSIAN

APELADO: ALCIVAM COSTA CANSIAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DE PROVA. VIA INADEQUADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, mantendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, sob o fundamento de comprovação superveniente de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a manutenção da gratuidade de justiça com base não apenas na presunção legal de hipossuficiência, mas na valoração de documentos financeiros supervenientes que demonstram indisponibilidade atual de recursos líquidos.

4. A decisão colegiada enfrenta a impugnação à assistência judiciária gratuita ao atribuir maior peso à prova documental da carência momentânea de liquidez, afastando alegações genéricas fundadas em patrimônio imobilizado.

5. A comprovação de renda líquida limitada, aliada ao comprometimento financeiro por empréstimos consignados e à utilização recorrente de crédito bancário, evidencia a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

6. A existência de bens de baixa liquidez, como veículos antigos ou cotas em propriedade rural, não elide, por si só, a caracterização da hipossuficiência econômica.

7. Os embargos de declaração são utilizados com o intuito de rediscutir o mérito e a valoração da prova, finalidade incompatível com a estreita via recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os fundamentos capazes de influenciar o resultado do julgamento.

9. A oposição dos embargos, embora improcedente, decorre do exercício regular do direito de defesa, não se evidenciando intuito protelatório ou deslealdade processual aptos a justificar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia a impugnação à gratuidade de justiça mediante análise concreta da prova documental de hipossuficiência financeira.

2. A existência de patrimônio imobilizado não afasta a concessão da assistência judiciária gratuita quando demonstrada a ausência de liquidez e a insuficiência de renda disponível.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da valoração da prova.

4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer ou intenção de retardar o andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.049.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIVAM COSTA CANSIAN
em face do v. Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela autora, anulando a sentença de piso por cerceamento de defesa, e mantendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

Contrarrazões no ID 15823493, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIVAM COSTA CANSIAN
em face do v. Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela autora, anulando a sentença de piso por cerceamento de defesa, e mantendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a impugnação à justiça gratuita trazida em contrarrazões. Alega que o Colegiado não se manifestou sobre as provas de capacidade financeira apresentadas, limitando-se a aplicar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer o saneamento do vício para fins de prequestionamento e revogação do benefício.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Com a devida vênia, razão não assiste ao embargante.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a manutenção da gratuidade de justiça não decorreu apenas da presunção legal, mas da análise concreta dos documentos supervenientes juntados pela parte autora (ID 10165851 e seguintes), que demonstraram sua atual indisponibilidade financeira.

A controvérsia foi dirimida com base na prova documental efetiva da liquidez da parte, que se sobrepõe às alegações genéricas de patrimônio imobilizado. Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não ignorou a impugnação, mas a rejeitou ao valorar com maior peso a prova da carência momentânea de recursos líquidos.

Nesse particular, cumpre destacar, complementando a fundamentação para afastar qualquer dúvida, que os documentos financeiros acostados aos autos pela embargada (IDs 10165854, 10166334 e 10165856) confirmam a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento:

Renda Líquida Limitada: O comprovante de rendimentos do INSS (ID 10165854) demonstra que a embargada aufere benefício previdenciário com valor líquido reduzido.

Ausência de Liquidez: Os extratos bancários colacionados (ID 10166334) revelam uma situação financeira delicada, com o uso recorrente do cheque especial e saldos finais negativos ou irrisórios.

Patrimônio não elide a Hipossuficiência: O fato de a parte possuir veículos antigos (Fiat Strada 2011/2012 e motocicletas) ou cotas em propriedade rural não se traduz, automaticamente, em liquidez para pagamento de custas e eventuais honorários sucumbenciais.

Portanto, a decisão colegiada, ao manter a gratuidade, pautou-se na realidade financeira espelhada nestes documentos, que evidenciam que os rendimentos da autora são quase integralmente consumidos pelas despesas ordinárias de subsistência.

O que se percebe é que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, pretende, na verdade, rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão que lhe foi desfavorável neste ponto, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Como cediço, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento (STJ, AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.).

Por fim, nas contrarrazões aos embargos, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, alegando caráter protelatório do recurso.

Entendo, contudo, que não é o caso de aplicação da penalidade. A multa por embargos protelatórios exige a demonstração de que a parte recorrente agiu com deslealdade processual ou abuso de direito, visando apenas retardar o andamento do feito.

No caso, embora os argumentos do embargante não tenham sido acolhidos, a oposição dos embargos amparou-se no exercício regular do direito de defesa o que afasta o caráter protelatório.

Portanto, REJEITO o pedido de aplicação de multa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ALCIVAM COSTA CANSIAN
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar